Tribunal: TJBA
Processo: 8010172-61.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010172-61.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: SIRLEIA SOARES PINTO

Advogado(s)
:
MARIA ISABEL DA SILVA CAMPODONIO ELOY

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". TRANSAÇÃO VIA PIX. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECORRENTE QUE EM DOCUMENTO INTERNO GERADO COM O MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED) ADMITIU HAVER DETECTADO INDÍCIOS DE FRAUDE
. NÃO UTILIZAÇÃO DO BLOQUEIO CAUTELAR DETERMINADO NA RESOLUÇÃO 01/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. UTILIZAÇÃO INÓCUA DO MED.
PRAZO DE 11 DIAS PARA RESPOSTA
. LAPSO TEMPORAL QUE NÃO SE COADUNA COM A AGILIDADE NECESSÁRIA PARA OBSTAR A CONCLUSÃO DA TRANSAÇÃO FRAUDULENTA OU RECUPERAR O VALOR DESVIADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MODERADAMENTE FIXADA EM 5 MIL REAIS. VALOR NÃO PASSÍVEL DE REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – A controvérsia reside na responsabilidade da instituição financeira por transação fraudulenta via PIX, realizada após a vítima ser induzida a erro em "golpe da falsa central de atendimento".

II – A responsabilidade da instituição financeira, enquanto fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, somente sendo afastada pela comprovação de culpa exclusiva da consumidora o que não ocorreu. Uma suposta concorrência de culpas não desonera a fornecedora que responde pelos riscos de sua atividade onerosa.

III –
A própria Apelante admitiu em sua contestação a existência de "indício de fraude" na operação, o que demonstra que reconhecimento da anormalidade e falha na prevenção/repressão do dano ou, ao menos, na reparação esperada.

IV – A utilização do Mecanismo Especial de Devolução (MED) poderia remediar a situação, embora não afastasse a responsabilidade objetiva. No entanto, apesar de imediatamente comunicada pela parte Autora,
a Apelante admitiu a demora de 11 dias para responder à contestação da cliente e a não efetivação do bloqueio cautelar previsto no Artigo 39-B da Resolução BCB nº 01/2020
. A conduta revela desídia e configura falha no dever de diligência e segurança, contribuindo para a impossibilidade de recuperação dos valores.

V – A fraude perpetrada por terceiro no âmbito de operações bancárias constitui fortuito interno, caracterizado pelos contatos via sms e link personalizado utilizados para explorar a boa-fé e a confiança da Autora. Configurada a hipótese contemplada no Verbete 479 da Súmula do STJ.

VI – Danos materiais devidamente comprovados. Dano moral configurado
in re ipsa
, decorrente da angústia e do desamparo sofridos pela consumidora, que teve seu patrimônio subtraído por falha de segurança do sistema bancário.
O valor da indenização arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais), que não comporta redução.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8010172-61.2024.8.05.0080
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça